Tribunal: TJMT
Processo: 1003847-05.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003847-05.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HELISSON RIOS FREITAS - CPF: 026.452.531-05 (RECORRIDO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia apenas para votar pela aplicação, de ofício, do artigo 406 do Código Civil durante todo o período a ser corrigido, considerando que se trata de matéria de ordem pública, não sujeita a marco temporal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho em parte o voto condutor divergindo acerca da repetição que entendo deva se operar na forma dobrada conforme entendimento do STJ: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE PLANO PÓS-PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO FIXADO NOS PARÂMETRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
QUANTUM
REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. O bloqueio indevido dos serviços de telefonia gera a obrigação de indenizar por dano moral, por causar transtornos e abalos que ultrapassam a seara do mero aborrecimento.

3. A devolução em dobro é cabível quando resta comprovada a má-fé. Entretanto, no presente caso, esta não restou comprovada, devendo ocorrer na forma simples.

4. O valor da indenização deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Desta feita, conheço dos embargos opostos por tempestivos e, no mérito, os ACOLHO com efeitos infringentes. Com a correção, passa o dispositivo da sentença a ter a seguinte redação:

a) CONDENAR a requerida a reativar a linha telefônica objeto da lide, confirmando a tutela de urgência concedida; b) DECLARAR a ilegalidade da cobrança das faturas do plano pós-pago, com a consequente devolução em dobro do montante pago pelo consumidor, no total de R$188,00 (cento e oitenta e oito reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da data do desembolso; após a citação, haverá incidência de juros moratórios pela taxa Selic, deduzindo-se o IPCA; c) CONDENAR a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para parte autora, acrescido de correção monetária pelo IPCA, a contar da citação; após o arbitramento, incidirão juros de mora pela taxa Selic, deduzindo-se o IPCA (Súmula 362 do STJ).”

Em suas razões recursais, a parte recorrente, sustenta existência de relação contratual válida que demonstra a adesão ao plano pós pago, a regularidade da suspensão da linha, em conformidade com normas da Anatel, ante a inadimplência, a inexistência de dano moral, argumentando que não houve prova concreta do abalo moral, tratando-se de mero aborrecimento. Por fim, alega que houve excesso no valor da indenização arbitrada, requerendo, subsidiariamente, a redução do montante, bem como a devolução em dobro não é cabível nesse caso, uma vez que não restou comprovada a má-fé.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside sobre a legalidade da suspensão da linha telefônica do recorrido e à eventual configuração de dano moral indenizável.

Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Com efeito, a parte ré aduz que a suspensão ocorreu por ausência de pagamento das faturas do plano pós-pago, juntando aos autos o histórico de pagamento do plano e histórico de ligações da linha.

No entanto, empresa não juntou contrato assinado ou gravação de adesão ao serviço, limitando-se a apresentar telas sistêmicas e relatórios de chamadas, elementos que, segundo entendimento consolidado das Turmas Recursais, não são suficientes para comprovar a contratação válida de serviço oneroso pelo consumidor.

A ausência de prova robusta da contratação do plano pós-pago inviabiliza a exigibilidade das faturas e, consequentemente, torna indevida a suspensão do serviço.

Nesse sentido, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor estabelece,
in verbis,
que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em relação ao dano material, é certo que como não restou devidamente comprovada a prestação dos serviços, os valores adimplidos devem ser restituídos à parte autora.

De outro lado, no que concerne à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, entendo que deve ser afastado, uma vez a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor prescinde da demonstração da má-fé do credor.

No caso, como não foi comprovada a má-fé da ré, a restituição deve ocorrer da forma simples.

Ainda, ressalto que prescinde na oportunidade discorrer sobre a importância da linha telefônica no mundo contemporâneo, que sem dúvida se trata de meio imprescindível de comunicação.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a reduzir a indenização dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para determinar que a restituição do dano material seja na forma simples, e reduzo o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025